Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-36.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. CASAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO ENTÃO ARROLADO. SONEGAÇÃO. ALEGAÇÃO DA EX-CONSORTE. OBJETO. VERBAS RESCISÓRIAS E VEÍCULOS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). VERBAS PERCEBIDAS NA VIGÊNCIA DA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA E PROVEITO FAMILIAR. PRESUNÇÃO. VEÍCULOS ADQUIRIDOS DURANTE O VÍNCULO E APÓS SEPARAÇÃO DE FATO. CONHECIMENTO DA EX-CÔNJUGE VIRAGO. COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE PARTILHA. PARTILHA SUBSEQUENTE À AQUISIÇÃO DOS BENS. INSERÇÃO NO MONTE PARTILHÁVEL. PRESUNÇÃO. BENS SONEGADOS. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DOS BENS E VALORES NÃO CONFIGURADA. SOBREPARTILHA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Colocado termo à sociedade conjugal e partilhado o patrimônio comum reunido durante sua constância, a sobrepartilha somente é admissível se, por desconhecimento ou omissão, à época da consumação da partilha foram sonegados bens, direitos ou obrigações passivas integrantes do acervo patrimonial comum do casal à revelia de um dos consortes, afigurando-se inviável que, tratando-se de bens subsistentes à época do partilhamento e conhecidos dum dos cônjuges, sejam sobrepartilhados, conquanto germinados na constância do vínculo matrimonial, integrando o patrimônio comum, porquanto presume-se que foram considerados no momento da realização do rateio dos bens comuns e colocado termo à sociedade conjugal (CPC, art. 669, I).
2. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de dissolução do vínculo, ressoando determinante para irradiação desse efeito a data em germinara o fato gerador do patrimônio, donde é presumido que as verbas rescisórias auferidas por um dos cônjuges durante a constância do vínculo conjugal foram vertidas em proveito da família e para o incremento do patrimônio amealhado, tornando-se impassíveis de serem sobrepartilhas sob o prisma de que não foram consideradas no momento do rateio do acervo comum, notadamente quando ponderados a natureza das verbas e o fato de que a consorte delas tinha conhecimento no momento da colocação de termo ao vínculo matrimonial.
3. Apreendido que bens móveis consubstanciados em veículos foram adquiridos no decorrer do vínculo conjugal ou logo após sua dissolução de fato, conquanto integrantes do acervo partilhável, a ciência da ex-consorte quanto à sua subsistência no momento da celebração do acordo que pautara a dissolução do vínculo matrimonial e partilha do patrimônio comum conduz à presunção de que foram contabilizados por ocasião da partilha concertada, afastando-se a apreensão de que teriam sido sonegados pelo ex-cônjuge varão, tornando inviável que sejam objetos de sobrepartilha como expressão da constatação de que a ex-consorte não aparelhara o direito invocado com os fatos dos quais emergiria, consoante lhe estava reservado(CC, art. 2.022; CPC, art. 373, I).
4. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorário recursais fixados. Unânime.